Tribunal: TJPA
Processo: 0815779-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815779-87.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO DANIEL MARTINS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima na polícia, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, o depoimento da vítima na fase inquisitiva não deixa dúvida quanto à prática do crime de roubo simples tentado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Paulo Daniel Martins Costa, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão do apelante na fase judicial e a confissão do próprio acusado em juízo, provas estas mais do que seguras para embasar a condenação do réu.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Paulo Daniel Martins Costa
(nascido em
25/01/2004
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/12/2022
, doc. ID 13001525, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Capital/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma
pena final de 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 13001458) que, o denunciado
Paulo Daniel Martins Costa
incorreu na prática do delito previsto no art. 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, em desfavor de
Matheus Rosa da Costa
.

Apurou-se que, no dia
26/08/2022
, por volta das 18h45min, a vítima
Matheus Rosa da Costa
, após sair do
Parque Shopping
, caminhava pela
Avenida Augusto Montenegro
, quando ao se aproximar da esquina da
Avenida Independência
, bairro
Parque Verde
, nesta urbe, foi
abordado pelo denunciado
, que incialmente
pediu ajuda financeira e mostrou um alvará de soltura
, bem como disse à vítima que morava no Estado do Maranhão e precisava de dinheiro. Todavia,
a vítima pegou sua carteira e mostrou que estava sem dinheiro e apenas possuía um cartão de crédito
.

Consta dos autos que, nesse instante,
o denunciado passou a ameaçar a vítima
dizendo-lhe seguinte:
“mano relaxa, eu tô com uma arma, .40”
(SIC)
e apontou para a cintura
. Assim,
a vítima percebeu que o denunciado possuía um volume na cintura ficou atemorizada e correu
. Logo em seguida, a vítima encontrou uma VTR da Polícia Militar em via pública e informou o ocorrido aos policiais.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais
Elias Cardoso Soares
,
Elias Barros Oliveira Júnior
e
Marcelo Santiago Santana
, que estavam de serviço na VTR 7201 e estacionados na esquina da
Avenida Augusto Montenegro
, de posse da informação, empreenderam
diligências pela área
e visualizaram que o denunciado se encontrava logo atrás deles. Nesse momento fizeram a abordagem e a
revista pessoal
nele, porém,
nenhum armamento foi encontrado com ele, somente uma tornozeleira eletrônica aberta e um alvará de soltura
. Nesta ocasião,
o denunciado confessou que tinha aberto a tornozeleira, mas negou que houvesse cometido assalto, disse que somente pediu dinheiro para a vítima
.

Diante disso, todos foram conduzidos à Seccional da Marambaia para os procedimentos cabíveis.

Em
sede policial
, o denunciado exerceu seu
direito de constitucional de permanecer em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13001542), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente do crime de tentativa de roubo simples, em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime
, e em
obediência ao princípio do

in dubio pro reo
, vez que
somente foram ouvidos em juízo os 03 (três) policiais militares que efetuaram a prisão do acusado
, mas eles não presenciaram o acusado tentando subtrair o bem da vítima.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13001545), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 13327455).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória quanto ao crime a ele imputado. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Paulo Daniel Martins Costa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de tentativa de roubo simples por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 13001436), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 13001436), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de tentativa de roubo simples inserido no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
, já que,
o apelante, usando de violência e grave ameaça, tentou assaltar a vítima Matheus Rosa da Costa
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com o
depoimento harmônico e coerente da vítima na polícia
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente tentou praticar o crime, tendo agido dolosamente, a exemplo do
depoimento da vítima na polícia e dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente na fase judicial
.

A vítima do crime de tentativa de roubo
Matheus Rosa da Costa
assim relatou na
polícia
(doc. ID 13001436): “Que no dia de hoje saiu do local Parque Shopping, por volta das 18:30h, indo a pé pra casa, caminhando pela Av. Augusto Montenegro, quando, ao se aproximar da esquina com a Av. Independência, foi abordado por um nacional que, primeiramente, pediu uma ajuda ao informante, mostrando um documento que explicava que ele já tinha sido preso; Que o nacional lhe contou que morava no Estado do Maranhão e precisava de dinheiro; Que o informante, então, pegou sua carteira e mostrou que estava sem qualquer dinheiro, somente com cartão de crédito; Que o nacional, então, falou “MANO, RELAXA, EU TÔ COM UMA ARMA .40”, apontando para a cintura; Que percebeu que o nacional possuía um volume na cintura, que veio a saber posteriormente que se tratava de uma tornozeleira eletrônica, mas, com medo, e sabendo que logo a frente sempre fica uma VTR da Polícia Militar, correu para pedir ajuda; Que abordou os policiais e logo o nacional apareceu no seu lado e foi abordado pelos PMs; Que não encontraram nenhuma arma com ele, mas viram a tornozeleira aberta em sua cintura, conduzindo-o para esta Seccional para apresentar o preso; Que acredita que o assaltante percebeu quando guardou seu celular na cintura momentos antes e que na verdade queria levá-lo; Que estava ainda na posse de sua mochila e de duas camisas que havia acabado de comprar no Shopping”.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial
, válida é a prova obtida por meio do
depoimento da vítima na polícia
, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A testemunha
Elias Cardoso Soares
, policial militar, narrou em
juízo
(doc. ID 13001502) que estava em um serviço extraordinário na Augusto Montenegro e recorda que um rapaz se aproximou e afirmou que alguém pediu dinheiro e essa pessoa disse que estava com uma .40. Logo em seguida, fizeram a abordagem e encontraram uma tornozeleira eletrônica dentro da calça da pessoa que abordou a vítima. Entraram em contato com a mãe da vítima, pois a vítima era menor de idade, e eles foram até a delegacia. Não encontraram arma com o réu. A vítima reconheceu o réu na delegacia de polícia.

A testemunha
Marcelo Santiago Santana
, policial militar, recordou dos fatos em
juízo
(doc. ID13001502) e afirmou que não encontraram nenhum armamento com o réu no momento da revista pessoal. No momento da busca pessoal encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida com o réu. A vítima fez o reconhecimento do réu na delegacia de polícia.

A testemunha
Elias Barros Oliveira Júnior
, policial militar, recordou em
juízo
da diligência que resultou na prisão do acusado. Sustentou que a vítima os procurou e informou que um indivíduo atrás estava lhe perseguindo, anunciando um assalto. Avistaram o réu e a vítima confirmou que era ele que a ameaçou, dizendo portar uma arma .40. Revisaram o réu e encontraram uma tornozeleira eletrônica. Não encontraram armamento com ele (doc. ID 13001502).

Quanto aos
depoimentos extraídos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu
, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade
– até prova em contrário.

Como cediço, o depoimento de policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que efetuaram a prisão do réu, estão em consonância com os fatos descritos na denúncia e narrados pela vítima na polícia
.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
,
confessou os fatos
(doc. ID 13001502), mas sustentou ter pedido dinheiro para a vítima e quando viu dinheiro em sua carteira, afirmou estar armado. A vítima correu e depois os policiais chegaram. Apenas afirmou que estava armado para que a vítima entregasse dinheiro. Quando a vítima correu, saiu correndo atrás, mas ela abordou policiais e o apontou como a pessoa que tentou roubá-lo. Afirmou aos policiais que apenas pediu dinheiro para a vítima. Os policiais o revistaram e encontraram a tornozeleira. Precisava de dinheiro para levar para sua casa, pois nada tinha em sua casa. Como viu que a vítima tinha dinheiro e não queria ajudá-lo, tentou.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitiva do crime restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos,
não há, nem de longe, que prevalecer a tese de ausência de provas, nem, tampouco, o pedido de absolvição do apelante
.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023